Tribunal: CARF
Processo: 13828.000098/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13828.000098/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.752 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
JOSE AVELINO PLACCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DAS VERBAS RECEBIDAS
JUDICIALMENTE.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO
DE
VERBAS
RECEBIDAS JUDICIALMENTE.
A isenção definida no inciso V do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, alcança
apenas os valores pagos a título de indenização, aviso prévio e FGTS descritos
nos artigos 477 e 499 da CLT, com alterações posteriores, e na Lei no 5.107, de
1966, alterada pela Lei no 8.036, de 1990.
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário
que os valores recebidos a título de indenização se preste a recompor
patrimônio lesado (seria a indenização material) ou algum dano moral, e
configure uma reparação e não um acréscimo patrimonial.
Assim, as verbas recebidas decorrentes de ação judicial devem estar
expressamente descritas no Acordo ou na Sentença, a fim de que possa ser
identificada a natureza da verba indenizatória alegada.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E EFEITO CONFISCATÓRIO.
SÚMULA CARF 02.
Nos termos da Súmula CARF n.o 02, o Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de efeito de confisco, e na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo as verbas de natureza
indenizatória a título de aviso prévio, diferenças de FGTS, férias indenizadas e multa
indenizatória, totalizando a quantia de R$ 29.862,72.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13828.000098/2009-60
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000098/2009-60

(documento assinado digitalmente)
Wesley RochaFernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a),
Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOSE AVELINO PLACCA, contra o
Acórdão de julgamento que decidiu pela improcedência da impugnação apresentada.
A Notificação de Lançamento exige do contribuinte imposto suplementar no valor
de R$58.083,09, acompanhado de multa de ofício e juros moratórios, em decorrência de omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação Trabalhista no valor de
R$106.667,00 informados em Dirf – Declaração de Imposto de Renda na Fonte pela fonte
pagadora.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 30 e seguintes), repisa o contribuinte nas
alegações ventiladas em sede de impugnação, acrescentando o seguinte:
i)
isenção da verba trabalhista de natureza indenizatória recebida;
ii)
multa com efeito de confisco.
A turma ao proferir ao decidir recurso do contribuinte, converteu o julgamento em
diligência para verificar se havia tido retenção na fonte das verbas recebidas pelo contribuinte.
Em resposta à diligência foram juntados documentos da fonte pagadora indicando
que não tinham sido retidos valores do IR.
Diante dos fator narrados, é o breve o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha - Relator
O recurso é tempestivo e é de competência desse colegiado. Assim, passo a
analisar o mérito.
DOS VALORES RECEBIDOS DECORRENTES DE AÇÃO JUDICIAL
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000098/2009-60

O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi apurada omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$106.667,00 informados em Dirf – Declaração de
Imposto de Renda na Fonte pela fonte pagadora pelo qual foi efetuado o pagamento da verba devida
à beneficiário.
O recorrente alega que os valores percebidos seriam decorrentes de verbas
indenizatórias, e, portanto, isentos do IR. Conforme foi indicado nos documentos juntados pela
diligência solicitada, checou-se que o contribuinte é de fato o beneficiário do valor devido, bem
como também.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Por outro lado, houve acordo judicial estabelecido entre as partes litigantes para
pagamento de verbas trabalhistas, sendo que não foi cumprido o acordo estabelecido. Diante do
descumprimento, a reclamada pagou uma multa de 50% sobre as verbas anteriores acordadas.
No primeiro acordo firmado entre as partes em juízo (e-fl. 10), as verbas estavam
assim descritas:
-aviso prévio – R$6.905,00
-diferenças de FGTS – R$18.355,20
-férias indenizadas c 1/3 – R$2.301,26
-férias indenizadas c1/3 – R$2.301,26
-multa do art. 467 da CLT – R$29.915,69
-indenização esp. (26/08/01 a 02/02) – R$21.295,84.
Pois bem. De fato valores decorrentes de indenização não devem entrar no
computo da base de cálculo do IR, conforme as normas vigentes. Ocorre que, o que deve ser
considerado isenção são de verbas com natureza estritamente indenizatórias próprias, e não as
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000098/2009-60

que são convencionadas entre partes ou pelo juízo trabalhista, inexistindo na lei, por ex.
indenização especial como parcela isenta do tributo.
Em suma, terceiros não podem estabelecer indenização que de fato não seja
indenização, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988.
Ademais, a isenção é interpretada de forma expressa, segundo dispõe o art. 111,
do CTN, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário
que os valores recebidos a título de indenização se preste a recompor patrimônio lesado (seria a
indenização material) ou dano moral, e configure uma reparação e não um acréscimo
patrimonial. Nesse sentido, já decidiu esse Conselho:
"ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
IRPF
Exercício: 2005, 2006 .
INDENIZAÇÃO. RECOMPOSIÇÃO PATRIMONIAL. NÃO TRIBUTAÇÃO PELO
IMPOSTO DE RENDA. LUCROS CESSANTES.
A indenização paga, visando mera recomposição patrimonial, não pode ser considerado
acréscimo patrimonial, fato gerador do imposto de renda. No caso dos autos ficou
devidamente comprovado através de laudo de avaliação que parte do valor pago é
decorrente de recomposição patrimonial e parte lucros cessantes, que enseja o fato
gerador do IRPF.
(...)"
(CARF, processo n.o 10580.006333/2007-05, Acórdão n.o 2202-002.462, julgado em
18/09/2013).
A premissa indenizatória que visa atender algum dano, moral ou material (desde
que seja com o intuito de recompor patrimônio), tem caráter reparatório, e como tal deve haver o
reconhecimento de não incidência do imposto de renda - não tributação.
Conforme se constata do primeiro acordo (e-fl. 10), é possível constatar valores a
título de verba indenizatória, quais sejam:
-aviso prévio – R$6.905,00
-diferenças de FGTS – R$18.355,20
-férias indenizadas c 1/3 – R$2.301,26
-férias indenizadas c1/3 – R$2.301,26
-50% das verbas relativas ao segundo acordo e e-fls. 11 e 42, que possuem caráter
indenizatório especial não indicam qual razão.
O inciso V, do art. 6o, da Lei no 7.713, de 1988, assim dispõe:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000098/2009-60

“O art. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço”;
Sobre o tema colaciono a ementa do Acórdão n.o 2003-000.243, de 25 de
setembro de 2019, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2000 IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA.
ACORDO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido na Fonte
(DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual. O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do
contribuinte. Havendo prova quanto a discriminação das verbas e sua homologação
judicial, deve ser excluído do lançamento o valor das verbas de caráter indenizatório.
IRPF. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
INDENIZADAS OU GOZADAS. VALOR PAGO NOS QUINZE DIAS QUE
ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA.
Em recurso repetitivo, de observância obrigatória pelo CARF, o STJ decidiu que não
incidem contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias indenizadas
ou gozadas, sobre o aviso prévio indenizado e sobre a importância paga nos quinze dias
que antecedem o auxílio-doença. Em tema de férias não gozadas e indenizadas em
pecúnia, a jurisprudência dos tribunais federais pacificou-se no entendimento enunciado
pela Súmula 125 do STJ, que coloca aquelas verbas fora do campo de incidência do
imposto de renda.
O Ato Declaratório Interpretativo SRF no 5, de 27/04/2005, reconheceu que não incide
do imposto de renda sobre as verbas recebidas pela conversão em pecúnia de licença
prêmio e das férias não gozadas por necessidade do serviço, auferidas por trabalhadores
em geral, e aos servidores públicos.
Assim, entendo que devem ser subtraído da base de cálculo do imposto a quantia
de R$ 29.862,72 título de verbas indenizáveis recebidas pelo recorrente, conforme parcelas
acima descritas, em decorrência de pagamento de ação judicial trabalhista.
As demais quantias recebidas não estão listadas na Lei como isentas ou não foram
devidamente comprovadas como de natureza indenizatória, devendo ser mantidas do auto de
infração.
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.752 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000098/2009-60

tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MULTA COM EFEITO DE CONFISCO
A multa aplicada seguiu as regras impostas pela legislação, e dela o fiscal não
pode se eximir de aplicar, onde foi imputada a multa de 75%.
A multa é vinculada à obrigação principal, não tendo a fiscalização a opção de
não aplicar a multa em questão, em razão da atuação vinculada, que lhe é atribuída.
Ademais, alega a recorrente que a multa é confiscatória.
Entretanto, esse Conselho não é competente para analisar tal tema, por ser tema
que acarreta em análise de inconstitucionalidade. Nesse sentido, aplico a súmula CARF 02.
"SÚMULA CARF 02. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
CONCLUSÃO:
Nessas circunstâncias, voto no sentido de CONHECER parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de efeito de confisco, para DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, excluindo da base de cálculo as verbas de natureza indenizatória a
título de aviso prévio, diferenças de FGTS, férias indenizadas totalizando e multa indenizatória,
a quantia R$ 29.862,72, a ser excluída.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital